Tribunal: TJSP
Processo: 1001775-77.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Descontos em conta corrente que a autora reputa indevidos – Instituição bancária que apresentou tardiamente documentos que considera aptos a comprovar a legitimidade do débito – Violação aos artigos 434 e 435 do CPC – Repetição do indébito de forma simples - Danos morais – Caracterização – Descontos que superaram o valor de seu benefício previdenciário, resultando em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Descontos em conta corrente que a autora reputa indevidos – Instituição bancária que apresentou tardiamente documentos que considera aptos a comprovar a legitimidade do débito – Violação aos artigos 434 e 435 do CPC – Repetição do indébito de forma simples - Danos morais – Caracterização – Descontos que superaram o valor de seu benefício previdenciário, resultando em saldo negativo - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001775-77.2018.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada APARECIDA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001775-77.2018.8.26.0236 -Voto no
2
VOTO No:
24104
APELAÇÃO:
1001775-77.2018.8.26.00000
COMARCA:
IBITINGA (1a VARA CÍVEL)
APTE.:
BANCO BRADESCO S.A.
APDA.:
APARECIDA DE FÁTIMA FERREIRA SILVA
CONTRATO BANCÁRIO Descontos em conta corrente que a
autora reputa indevidos
Instituição bancária que apresentou
tardiamente documentos que considera aptos a comprovar a
legitimidade do débito Violação aos artigos 434 e 435 do CPC
Repetição do indébito de forma simples - Danos morais

Caracterização Descontos que superaram o valor de seu benefício
previdenciário, resultando em saldo negativo - Ratificação do
julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com
precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 314/317,
disponibilizada em 20.02.2019 que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por
danos morais, julgou procedentes os pedidos da autora para: 1) reconhecer a abusividade
da conduta do banco réu de efetuar as retenções indicadas às fls. 40, sem autorização da
autora; 2) condenar o réu ao pagamento de R$4.244,00, a título de devolução das retenções
indevidas na conta corrente da autora, com atualização monetária desde 25/01/2016 (fls.
40), pela Tabela Prática do E. TJSP, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
(28/6/2018 - fls. 48); 3) condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos
morais, com atualização monetária desde a data desta sentença (Súmula 362, STJ), pela
Tabela Prática do E. TJSP, e juros de mora de 1% ao mês desde 25/01/2016 (fls. 40)
(Súmula 54, STJ), além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, estes fixados em R$ 1.500,00.
Requer a apelante a reforma do julgado, aduzindo, em síntese, que
os descontos efetuados na conta da autora são legítimos, pois houve contratação de
empréstimo pessoal cuja forma de pagamento seria por meio de débito em conta. Sustenta
a requerente ficou inadimplente, o que causou a incidência de encargos, devidamente
débitos posteriormente quando foi localizado saldo em conta, de modo que não há
irregularidade ou dano indenizáveis.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 331) e respondido (fls. 363/382)
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001775-77.2018.8.26.0236 -Voto no
3
2.- Sem razão o apelante.
A decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da lide, resolvendo a questão de forma
acertada, in verbis:
Afasto a preliminar de falta de interesse de agir. O ordenamento jurídico
não exige, para a caracterização dessa condição de ação, a tentativa prévia
de resolução extrajudicial do conflito. Não bastasse, o réu apresentou
resistência nos autos, requerendo a improcedência da demanda, o que
torna inequívoca a existência de um conflito que merece resposta
jurisdicional. Também não há decadência do direito da autora. Ao
contrário do que afirma a defesa, não incide nos autos a regra do art. 26, II,
do CDC, já que a pretensão da autora está amparada na vedação ao
enriquecimento sem causa e no defeito da prestação do serviço, que
inclusive gerou um dano (moral). Portanto, seja se considerado o prazo
trienal (art. 206, §3o, IV, CC/02), ou então o quinquenal (art. 27, CDC),
não houve inércia da autora. No mérito propriamente dito, a relação entre
as partes é de consumo, estando presente a figura do consumidor, tomador
do produto/serviço na qualidade de destinatário final (art. 2o, CDC), e do
fornecedor (art. 3o), sendo atualmente pacífico que as instituições
financeiras se sujeitam às regras protetivas do Código de Defesa do
Consumidor. Relevante notar que a contestação do réu foi genérica,
deixando de trazer aos autos cópia do contrato do suposto empréstimo
contraído pela autora, do qual poderia ser extraída, em tese, eventual
autorização para retenção de valores de sua conta corrente. Esse era um
ônus exclusivamente seu (art. 373, II, CPC). Aliás, mesmo que existisse tal
autorização, ela seria nula colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, ainda mais for considerado que tal desconto atingiu verbas
alimentares da autora, estando suficientemente comprovado pelos
documentos juntados aos autos que não foram impugnados, frise-se que
eram oriundos de pagamentos do INSS. Nesse sentido: "AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO - Desconto dos valores das
faturas em conta corrente Não comprovação da anuência do Autor quanto
aos lançamentos - Caracterização dos danos morais Aborrecimentos e
transtornos decorrentes da movimentação na conta corrente, sem
autorização Indenização devida Manutenção do montante indenizatório
e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
"
(TJSP;

Apelação
1004306-15.2017.8.26.0223; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018). Assim,
imperiosa se faz a condenação na devolução desses valores indevidamente
retirados da conta corrente da autora, na quantia de R$4.244,00,
igualmente não refutada pela defesa, fazendo incidir a presunção de
veracidade na forma do art. 341 do CPC. De outro lado, tendo em vista
que o desconto atingiu incontroversamente verbas de pagamento de INSS,
considera-se presumido que isso gerou um desconforto na autora que
extrapola a mera normalidade, estando configurado o dano moral pelo
abalo aos seus direitos da personalidade gerado pela impossibilidade de
fruição de verba alimentar. A quantificação do dano moral "deve ter como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001775-77.2018.8.26.0236 -Voto no
4
parâmetro a tríplice função (punitiva-compensatória-preventiva), além de
levar em conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da
vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como, de acordo com o prudente
arbítrio do julgador, evitar enriquecimento sem causa" (TJSP; Apelação
1003011-59.2017.8.26.0443; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Piedade - 1a Vara; Data
do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018). Consideradas
essas premissas, tenho como razoável o montante de R$3.000,00 requerido
na inicial, sendo esse o valor da condenação. Ante o exposto, resolvo o
mérito (art. 487, I, CPC) e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados
por APARECIDA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA em face do
BANCO BRADESCO S/A para: 1) reconhecer a abusividade da conduta
do banco réu de efetuar as retenções indicadas às fls. 40, sem autorização
da autora; 2) condenar o réu ao pagamento de R$4.244,00, a título de
devolução das retenções indevidas na conta corrente da autora, com
atualização monetária desde 25/01/2016 (fls. 40), pela Tabela Prática do E.
TJSP, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (28/6/2018 fls. 48); 3)
condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com
atualização monetária desde a data desta sentença (Súmula 362, STJ), pela
Tabela Prática do E. TJSP, e juros de mora de 1% ao mês desde
25/01/2016 (fls. 40) (Súmula 54, STJ). Condeno ainda a ré ao pagamento
integral das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo por equidade
em R$1.500,00, com atualização desde a data desta sentença pela Tabela
Prática do E. TJSP e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em
julgado. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para,
querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.010, §1o do CPC), lembrando-se
que o juízo de admissibilidade será feito diretamente pelo juízo ad quem
(art. 1.010, §3o, do CPC). Oportunamente, e se for o caso, subam os autos
ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para julgamento dos apelos
com as homenagens e cautelas de estilo. Em nada sendo requerido após o
trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. As partes saem intimadas em
audiência.
O banco não comprovou tempestivamente a legitimidade dos
descontos que efetuou na conta da autora de modo que a sentença não merece reparo.
Houve o encerramento da instrução, de modo que os documentos
juntados com as razões de apelação (fls. 333/357) devem ser desconsiderados, pois era
dever do réu apresentá-los junto com a contestação ou demonstrar a impossibilidade de
fazê-lo, nos termos dos artigos 434, caput, e 435, parágrafo único, ambos do CPC, ônus
dos quais não se desincumbiu.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com precisão os
fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001775-77.2018.8.26.0236 -Voto no
5
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados aos
agora lançados, para mantê-la.
Nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11o do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que tem o potencial de
remunerar dignamente o patrono da parte apelada pelo trabalho exercido em segundo grau.
Ficam as partes desde já advertidas que a oposição de embargos de
declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de caráter infringente
lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator